Tribunal: TJMT
Processo: 1004082-28.2024.8.11.0004
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004082-28.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Juros]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TANIA LUIZA MARQUES - CPF: 514.231.461-15 (APELADO), GABRIEL LUIZ ESTEVES - CPF: 050.887.831-40 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0478-50 (APELANTE), LUCAS LAENDER PESSOA DE MENDONCA - CPF: 012.546.246-86 (ADVOGADO), EDUARDA CORDEIRO GONCALVES - CPF: 112.314.266-16 (ADVOGADO), JULIANA MAYRA DE CASTRO PEREIRA - CPF: 110.740.816-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TAXA SUPERIOR A 50% DA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. LIMITAÇÃO MANTIDA. DANOS MORAIS AFASTADOS
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação contra sentença que reconheceu a abusividade de juros remuneratórios em contrato de empréstimo pessoal não consignado, determinando sua adequação à taxa média de mercado, com restituição dos valores pagos a maior e fixação d
e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
: (i)
a taxa de juros
remuneratórios contratada
; e (
ii
)
se a cobrança abusiva dos juros
, ens
eja indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As instituições financeiras não estão sujeitas à Lei de Usura (Súmula 596/STF), mas admite-se a revisão de juros manifestamente abusivos. Conforme o Tema 27/STJ (
REsp
1.061.530/RS), presume-se abusividade quando a taxa excede em mais de 50% a média de mercado divulgada pelo BACEN.

4.
A taxa

contratada

(
19
,
85
% ao mês,
778
,
33
% ao ano
)
excede
significativamente as médias de mercado apuradas pelo Banco Central
(
5,34% ao mês e 86,67% ao ano
)
, sem justificativa objetiva pela instituição financeira, configurando abusividade e permitindo
a limitação judicial dos juros
e a restituição
na forma
simples d
os valores pagos indevidamente.

5. A cobrança de juros abusivos,
não gera, por si só, danos morais, por não configurar viola
ção
a direitos
da personalidade
, tratando-se de mero inadimplemento contratual se
m repercussão extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido
, apenas
para excluir a condenação ao pagamento de danos morais
.

Tese de julgamento:

“1.
A taxa de juros remuneratórios é
considerada
abusiva quando excede em mais de 50% a média de mercado divulgada pelo BACEN,
hipótese em que se autoriza a limitação judicial
e
a
restitu
ição

na
forma simples
d
os valores pagos
a maior
.
2
. A cobrança de encargos contratuais abusivos, por si só, não enseja indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII;
CDC,
arts
. 6o, V, e 51, §1o, III; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, Tema 1.059,
REsp
1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023; TJMT, N.U 1002517-32.2024.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Banco Mercantil
d
o Brasil S
A
.

contra
a sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados
nos autos da ação revisional c/c declaratória de abusivi
dade de cláusulas contratuais,
devolução de valores e indenização por danos morais, movida por Tânia Luiza Marques
.

Na origem,
a

autora alegou
a abusividade das taxas de juros
remuneratórios incidente no contrato de empréstimo pessoal

pactuado junto ao requerido
(19,85% ao mês e 778,32%
ao ano)
, o que
aduz ter
compromet
ido
sua renda e lhe caus
ado
prejuízos financeiros e morais. Pleiteou a revisão do contrato, a restituição dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

A sentença
julgou
parcialmente
procedente
a pretensão deduzida na inicial
para
reconhecer
a abusividade dos percentuais das taxas
de juros remuneratórios
e reduzir
para
a taxa utilizada no
período de normalidade contratual
(5,34%a.m. e 86,67% a.a.), reconheceu ainda a descaracterização dos efeitos da mora, autorizando
o afastamento dos
encargos moratórios, bem como
condenou
o requerido
à
restituição simples do
valor pago a maior pela autora e ao pagamento do valor de R$5.000,00
a título de indenização pelos danos morais
, além
das
custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 1
5
% sobre o valor
da condenação
(Id.
320777883
)
.

Em suas razões recursais,
o
apelante
aleg
ou

error
in
iudicando
e
s
ustentou que a autora anuiu expressamen
te com os encargos contratuais,
que não existe limitação legal para juros em contratos bancários,
e
que as taxas aplicadas não se distanciam de forma abusiva da média de mercado e que, mesmo que houvesse diferença, o Banco Central não estabelece um limite obrigatório.
Sustentou

que é lícita a capitalização mensal dos juros, em razão da vigência da Medida Pro
visória no 2.170-36/2001,
que o contrato celebrado prevê expressamente tal capitalização e que sua aplicação está em conformidade com a jurisprudência consolidada d
o Superior Tribunal de Justiça.

Defendeu ainda, a
validade da cobrança de comissão de permanência, prevista contratualmente, afirmando que tal cobrança encontra respaldo na
legislação e na jurisprudência.
Por fim, o
apelante requer
o reconhecimento da validade integral do contrato, o afastamento da restituição de valores e a exclusão da condenação por danos morais, argumentando inexistir conduta ilícita ou
dano
a ser reparado
. S
ubsidiariamente
,
a redução do valor da condenação (Id.
320777887
)
.

C
ontrarrazões
pelo não provimento do recurso
(Id.
320777890
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se
à
abusividade dos ju
ros remuneratórios aplicados no contrato
de empréstimo pessoal não consignado
,
firmado entre as partes
.

Extrai-se dos autos, que a lide advém de Contrato
de Empréstimo
Pessoal n
ão
c
onsignado no
503196153
,
celebrado
em
1
4
/0
2
/202
3
, no valor de R$
1.401,98
, para pagamento em
12
prestações no valor de R$
363,00, com
incidência de taxa de juros
remuneratórios no percentual
de
19
,
85
% ao mês,
778
,
33
% ao ano.

Primeiramente, c
umpre registrar que, emb
ora o apelante tenha suscitado em suas razões recursais
questões atinentes à capitalização de juros, comissão de permanência e critérios de correção monetária, verifica-se que tais
cláusulas
não foram
afastadas
ou modifica
das
na sentença recorrida, a qual
limitou-se
a reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios, determinar sua adeq
uação à taxa média de mercado,
determinar a
restituição
dos valores pagos a mais
e
fixar
indenização
por danos morais
.

Assim, inexistindo pronunciamento judicial sobre a exclusão da capitalização ou da comissão de permanência, não há se falar em reforma nesse ponto, sendo desnecessário o enfrentamento específico dessas alegações.

I –
Dos juros remuneratórios

É pacífico o entendimento do STJ de que as instituições financeiras não se submetem à limitação da Lei de Usura (Súmula 596 do STF), admitindo-se, contudo, a revisão dos juros remuneratórios quando caracterizada abusividade, especialmente nos termos do Tema 27 dos recursos repetitivos (
REsp
1.061.530/RS), que adota como parâmetro a superação em mais de 50% da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

Conforme expres
samente reconhecido na sentença,
o contrato firmado entre as partes apresenta
taxas de juros
remuneratórios significativamente superior
à média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil para as re
spectivas épocas de contratação.

F
oram pactuados juros de
19
,
85
% ao mês
, correspondentes a
778
,
33
% ao ano
. No entanto, à época da celebração do contrato, a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza era de
5,34%
ao mês
e 86,67%
ao ano
.
(
https
://www3.bcb.gov.br/
sgspub
/
consultarvalores
/
consultarValoresSeries.do?method
=
consultarValores
).

Como visto, as taxa
s pactuadas superam em mais de três
vezes a média de mercado divulgada pelo BACEN, ultrapassando o limite de 50% acima da média adotado pela jurisprudência do STJ e desta Corte para o reconhecimento da abusividade. Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia à instituição financeira justificar a adoção das taxas elevad
as, ônus que não foi cumprido.

Nessa linha:

“[...] A taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário é considerada abusiva quando excede de forma desproporcional a média de mercado divulgada pelo BACEN, podendo ser limitada judicialmente [...] (N.U 1002517-32.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 24/01/2025,
Publicado
no DJE 24/01/2025).”

“[...] É abusiva a taxa de juros
remuneratórios fixada
acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS. Assim, demonstrada a discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN à época da contratação, é o caso de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado. (N.U 1027055-14.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2024,
Publicado
no DJE 24/06/2024).”

Diante da ausência de justificativa idônea, é legítima a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado.

II –
Do dano moral

A indenização por danos morais, no âmbito das relações bancárias, exige demonstração de que a conduta do fornecedor tenha ultrapassado o campo da inadimplência contratual, atingindo de forma concreta a esfera extrapatrimonial do consumidor, o que não restou caracterizado no presente caso.

No caso,
embora tenha sido reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios
, não se revela suficiente, por si só, para ensejar reparação moral. Não houve retenção de valores de forma abusiva, inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, nem comprovação de constrangime
nto ou abalo à imagem da autora.

Trata-se de controvérsia que permaneceu dentro dos limites do mero descumprimento contratual, sem repercussões que justifiquem a compensação por dano extrapatrimonial.

Assim, impõe-se a reforma da sentença para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Este é o entendimento desta Câmara:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros prevista na Lei de Usura, conforme Súmula 596/STF, sendo abusiva a taxa contratada apenas quando significativamente superior à média de mercado, o que não se verifica no caso concreto. [...] O dano moral não se configura automaticamente em razão da cobrança de juros supostamente abusivos, sendo necessária a demonstração de efetiva violação à dignidade do consumidor, o que não restou comprovado nos autos. [...] Os juros remuneratórios pactuados em contratos bancários apenas são considerados abusivos quando significativamente
superiores
à taxa média de mercado para operações similares. [...] A cobrança de encargos considerados indevidos não gera automaticamente dano moral, sendo necessária a comprovação de violação aos direitos da personalidade do consumidor. (N.U 1002181-14.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/202
5,
Publicado
no DJE 28/03/2025)

[...]
A cobrança de encargos abusivos não gera, por si só, danos morais, por não configurar violação a direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado é abusiva e deve ser limitada à média divulgada pelo Banco Central, acrescida de 50%.

[...
]
A
cobrança de encargos abusivos não caracteriza, por
si só, dano moral indenizável.

[...]

(N.U 1005333-55.2024.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/2025)
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PR
OVIMENTO
ao recurso de apelação, somente para
excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC),
em atenção a tese firmada pelo STJ no Tema 1059.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025